Tribunal: STF
Processo: ARE 1547743
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO ESTADUAL ICMS. EXPORTAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pelas alíneas “a”, “c “ e “d“ do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB). EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL DO ICMS. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade e de repetição de indébito tributário da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual n.º 7.263/2000 e regulamentada pelo Decreto n.º 1.262/2017, pode ser exigida sobre as operações de exportação de produtos agrícolas, considerando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e a isenção da Lei Kandir. III. Razões de decidir 3. A contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual n.º 7.263/2000, não possui natureza tributária, configurando-se como uma medida facultativa vinculada à opção pelo regime especial e diferenciado de exportação. 4. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar." (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/05/2018). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) não possui natureza tributária e não afronta a imunidade tributária das exportações prevista na Constituição Federal, configurando contrapartida facultativa para obtenção de benefícios fiscais relacionados ao ICMS".



    Não foram opostos embargos declaratórios.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 155, inc. II, § 2º, inc. X, alínea "a", e inc. XII, alínea "e", da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, emana que a questão quanto à suposta inconstitucionalidade do art. 155, inc. XII, alínea "e", da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido e, também, não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, assim, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário. 



    Incidem nesse particular, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, as quais dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Outrossim, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com fulcro nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, sendo, portanto, manifestamente inviável o apelo extremo quanto a esses fundamentos.



    Saliente-se, ainda, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da ocorrência no feito de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, todavia, ante mera pretensão de revisão da interpretação da norma infraconstitucional, exatamente como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.131.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018 - grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016 - grifos nossos)



    Além disso, observa-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza tributária da contribuição ao FETHAB (Fundo de Transporte e Habitação) e do regime de opção facultativa ao benefício fiscal respectivo, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local (Decreto estadual 1.262/2017 e Leis 7.263/2000 e art. 3º do CTN), bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Anoto, nesse sentido, as seguintes decisões desta Corte: ARE 1.525.438, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/2025; ARE 1.513.807, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/11/2024; RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16.5.2018.



    A propósito da circunstância acima, cito, ainda, as ementas infra:



    "Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Precedentes. 5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (ARE 1540532 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2025)



    "Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. I. Caso em exame 1. Cuida-se de demanda na qual o recorrente pleiteia o afastamento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) como condição para sua manutenção no regime especial de exportação, nos termos do Decreto Estadual nº 1.262/17 e da Lei Estadual nº 7.263/00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB possui natureza tributária por força do alegado caráter compulsório e, caso tenha, se ela foi instituída em desacordo com normas constitucionais relacionadas ao ICMS. III. Razões de decidir 3. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que a contribuição ao FETHAB não tem caráter tributário, por não estar presente o caráter compulsório, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (ARE 1513807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/2/2025)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente